Tribunal: TJSP
Processo: 1024607-44.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. - Inaplicável o prazo decadencial previsto do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Controvérsia não relacionada a vício do produto ou do serviço. Seguro prestamista. Contratação, na hipótese, configurou venda casada. Aplicação do Tema 972 do STJ. Restituição da importância pagas a esse título, de forma simples, com correção

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. - Inaplicável o prazo decadencial previsto do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Controvérsia não relacionada a vício do produto ou do serviço. Seguro prestamista. Contratação, na hipótese, configurou venda casada. Aplicação do Tema 972 do STJ. Restituição da importância pagas a esse título, de forma simples, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação. Afastamento da cobrança do seguro reflete no custo efetivo do contrato. Necessidade de recálculo do CET. Honorários advocatícios. Fixação remunera condignamente o profissional. Danos morais. Inexistência de condenação, não comportando conhecimento, sob tal aspecto, o reclamo.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.